Tribunal: STF
Processo: AI 351506
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DEFICIÊNCIA TÉCNICA NA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE DO APELO.
        Cabe ao recorrente indicar na petição de recurso
extraordinário o dispositivo constitucional que autoriza a
interposição, sob pena de infringir a regra do artigo 321 do
RISTF e inviabilizar o apelo. Incidência do óbice da Súmula
284-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.